Tribunal: TJBA
Processo: 8076000-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8076000-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: BRUNO SANTIAGO DOS SANTOS e outros Advogado(s): JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO IMPETRADO: COMARCA DE BELMONTE e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PROCESSO EM REGULAR ANDAMENTO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO SANTIAGO DOS SANTOS contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA que manteve a prisão preventiva decretada nos autos do pedido nº 80000953-64.2025.8.050023, em razão de suposto envolvimento nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Consta nos autos que: ""No dia 25 de agosto de 2025, por volta das 17:30 horas, a Polícia Civil recebeu denúncia anônima informando que o cidadão identificado como “Rafael” estava na posse de armas de fogo e substâncias entorpecentes, estando hospedado na pousada de Fernando, conhecido como “Português”, localizada na Rua 23 de Maio, s/n, Centro, BelmonteBA. Deslocando-se ao local indicado, os policiais civis encontraram RAFAEL CONCEIÇÃO DE JESUS, o qual, cientificado da denúncia, negou inicialmente estar na posse de armamentos, porém, colaborando com a investigação, confessou que estava na posse de cargas de entorpecentes, entregando-as voluntariamente à autoridade policial. Foram apreendidas em poder do investigado 63 pedras de substâncias análogas a crack, 10 buchas pequenas de substâncias análogas a maconha, 2 pinos e 1 papelote de substância análoga a cocaína, dois aparelhos celulares (Samsung Galaxy A30s e LG) e a quantia de R$ 180,00 em espécie." "Ao longo dos dias subsequentes, procedeu-se à análise dos dispositivos móveis apreendidos na posse do Rafael, a qual revelou informações de extrema relevância para a investigação, demonstrando a existência de uma organização criminosa estruturada para distribuição de entorpecentes na região de Belmonte-BA. A análise das conversas mantidas via WhatsApp evidenciou que RAFAEL CONCEICAO DE JESUS não atua isoladamente e não se trata de um vendedor esporádico de drogas, mas sim integra uma rede de distribuição de entorpecente bem articulada, mantendo contatos regulares com fornecedores, distribuidores e usuários. A análise técnica dos dispositivos móveis revelou a existência de organização criminosa com estrutura hierárquica bem definida: FORNECEDORES/COORDENADORES: Contato “Buda d’Água” identificado como sendo BRUNO SANTIAGO DOS SANTOS - RG 218954545, nascimento 09/05/1997, filho de Valdeci Muniz Santiago e Evenilso Gomes dos Santos - atua como fornecedor de entorpecentes para distribuição." II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a complexidade do feito e a movimentação processual afastam eventual mora judicial; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis e a possibilidade de medidas cautelares diversas autorizam a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura o habeas corpus como instrumento de controle da legalidade da custódia quando houver ameaça ou violação à liberdade por ilegalidade ou abuso de poder. 4. A aferição do excesso de prazo na prisão cautelar não se realiza por critério puramente aritmético, exigindo juízo de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 5. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se configura em hipóteses excepcionais, como evidente negligência do órgão judicial, atuação exclusiva da acusação ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo. 6. A denúncia foi oferecida em 16/12/2025 e recebida em 19/12/2025; a resposta à acusação foi apresentada em 22/02/2026, com manifestação ministerial no dia seguinte e imediata conclusão dos autos ao Juízo, evidenciando regular e célere andamento processual. 7. A ação penal envolve 4 réus e apuração de organização criminosa estruturada, com necessidade de individualização de condutas e análise de provas extraídas de dispositivos eletrônicos, circunstâncias que demonstram a complexidade da causa e justificam eventual dilação temporal. 8. A inexistência de paralisação injustificada ou de desídia estatal afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 9. A prisão preventiva possui natureza excepcional e deve observar os requisitos do art. 312 do CPP, não podendo ser revogada com fundamento exclusivo na alegação genérica de lapso temporal. 10. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, pelo contexto de organização criminosa estruturada e pela fuga durante a abordagem policial, revela risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a ordem pública. 11. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade concreta evidenciada nos autos. 12. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e existência de filhos menores, não afastam, por si sós, a necessidade da segregação cautelar quando presentes os pressupostos legais, especialmente ausente comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados dos menores. 13. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que condições pessoais favoráveis não garantem, isoladamente, a revogação da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos autorizadores da custódia. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A verificação do excesso de prazo na prisão preventiva exige análise qualitativa orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se configurando por simples cálculo aritmético." "A regular movimentação processual e a complexidade decorrente da pluralidade de réus e da apuração de organização criminosa afastam a alegação de mora judicial." "O excesso de prazo somente se caracteriza diante de negligência estatal ou paralisação injustificada do feito." "A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva legitimam a prisão preventiva para garantia da ordem pública." "Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a periculosidade do agente e as circunstâncias do fato evidenciam insuficiência para resguardar a ordem pública." "Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312 e 316. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 215.708/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/6/2025, DJEN 26/6/2025; STJ, HC nº 427.154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 6/3/2018, DJe 14/3/2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.378.508/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 1º/12/2016, DJe 7/12/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8076000-16.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante José Mathias Honorato Barreto (OAB/BA n.º 46.721), tendo como paciente Bruno Santiago dos Santos, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Belmonte. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 14.4